Tribunal: TJDFT
Processo: 0711342-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711342-63.2021.8.07.0000 RECORRENTES: SÉRGIO ROGERIO MACHADO DA SILVA, CLÓVIS POLO MARTINEZ RECORRIDAS: LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS, ODILA ALONSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. DECISÃO REFORMADA. 1 – Nos termos de jurisprudência firmada sob a sistemática dos repetitivos (Temas no 99 e 112), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC” (REsp 1110547/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009 e REsp 1102552/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009). 2 – A despeito da tese firmada na sistemática supramencionada, não é incomum a persistência da discussão sobre a interpretação mais adequada para o artigo 406 do Código Civil. Diante disso, a jurisprudência recente da Seção de Direito Privado do STJ reafirma a orientação adotada no paradigma no sentido de que a taxa de juros de mora a que se refere o artigo 406 do CC é a SELIC, a qual não admite, ademais, cumulação com correção monetária. Nesses termos, merece reforma a decisão agravada na qual foi estabelecido que a taxa referida é a de 1% (um por cento) ao mês prevista no artigo 161, § 1o, do CTN, e não a taxa SELIC. Agravo de Instrumento provido. Os recorrentes alegam que não seria devido, em sede de cumprimento de sentença, ainda que provisório, fixar a taxa SELIC, tendo em vista que esta não teria sido estipulada no título judicial. Contudo, deixam de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Suscitam dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça, quanto à incidência dos juros de mora a partir da data da citação, e no percentual de 1% (um por cento) ao mês, porém também não indicam os dispositivos legais tidos por ofendidos. Em contrarrazões, as recorridas pugnam a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF). É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na arguida divergência interpretativa. A uma, pois “A falta de indicação do dispositivo legal que teria sido objeto de interpretação jurisprudencial divergente, em relação à tese alegada, implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no REsp 1901307/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). E, a duas, porquanto “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027